Tribunal: STJ
Processo: 0714644-14.2016.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953538 - AL
(2025/0200548-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: CLEITON CARLOS OLIVEIRA LIBERATO
ADVOGADO
: ALEXANDRE GÓIS DE MELO - AL016103
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: LUAN PEREIRA DA SILVA
INTERES.
: CARLOS EDUARDO DE SOUZA
INTERES.
: FRANCISCO DE FARIAS
INTERES.
: GILBERTO PEDRO DE FARIAS JUNIOR
INTERES.
: DYANA MARIA DE FARIAS
INTERES.
: GIVALDO FRANCISCO DA SILVA
INTERES.
: TAISE PAULINO DA SILVA
INTERES.
: GILDO DOUGLAS SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: KAMILLA FONSECA DE ARAUJO
ADVOGADO
: LUCAS LOPES MONTEIRO - SP439204
INTERES.
: ISAIAS DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: LUCAS LOPES MONTEIRO - SP439204
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, servem para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no julgado. Não se prestam à rediscussão de
mérito ou à manifestação sobre dispositivos legais citados pela parte
quando a decisão já está fundamentada de forma suficiente.
Documento eletrônico VDA55902246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7009ac36-25e8-44fb-a2c9-bb4462707942

2. O julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir
a decisão. A discordância da parte com a interpretação dada pelo
Tribunal não caracteriza vício passível de correção via aclaratórios.
3. Segundo a orientação desta Corte, não compete a esta Corte Superior
o exame de suposta violação de dispositivo constitucional, nem sequer
para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao Supremo
Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7009ac36-25e8-44fb-a2c9-bb4462707942

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953538 - AL
(2025/0200548-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: CLEITON CARLOS OLIVEIRA LIBERATO
ADVOGADO
: ALEXANDRE GÓIS DE MELO - AL016103
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: LUAN PEREIRA DA SILVA
INTERES.
: CARLOS EDUARDO DE SOUZA
INTERES.
: FRANCISCO DE FARIAS
INTERES.
: GILBERTO PEDRO DE FARIAS JUNIOR
INTERES.
: DYANA MARIA DE FARIAS
INTERES.
: GIVALDO FRANCISCO DA SILVA
INTERES.
: TAISE PAULINO DA SILVA
INTERES.
: GILDO DOUGLAS SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: KAMILLA FONSECA DE ARAUJO
ADVOGADO
: LUCAS LOPES MONTEIRO - SP439204
INTERES.
: ISAIAS DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: LUCAS LOPES MONTEIRO - SP439204
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, servem para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no julgado. Não se prestam à rediscussão de
mérito ou à manifestação sobre dispositivos legais citados pela parte
quando a decisão já está fundamentada de forma suficiente.
Documento eletrônico VDA55902656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:26
Código de Controle do Documento: a03be8af-67ef-4140-a6fa-4ea9f17f8b8a

2. O julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir
a decisão. A discordância da parte com a interpretação dada pelo
Tribunal não caracteriza vício passível de correção via aclaratórios.
3. Segundo a orientação desta Corte, não compete a esta Corte Superior
o exame de suposta violação de dispositivo constitucional, nem sequer
para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao Supremo
Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de
CLEITON CARLOS DE OLIVEIRA LIBERATO
declaração contra o acórdão de fls. 6.169-6.175, que negou provimento ao agravo
regimental e, por conseguinte, manteve inalterada a condenação do réu a 18 anos e
4 meses de reclusão em regime inicial fechado, além de multa, por tráfico de
drogas e associação para o tráfico.
O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissões e
contradições no julgado, consistentes na ausência de enfrentamento do conteúdo
das interceptações telefônicas, na falta de demonstração do
associativo e
animus
dos requisitos de estabilidade e permanência, na não apreensão de drogas em seu
poder, bem como na alegada aplicação indevida da Súmula n. 7 do STJ e na
ausência de análise das circunstâncias judiciais e pessoais relevantes (fls. 6.183-
6.187).
Requer, ainda, o prequestionamento dos arts. 5o, LIV, LV e XLVI, e 93,
IX, da Constituição Federal (fls. 6.190-6.191), e, se entendido cabível, a atribuição
de efeitos infringentes, em razão da relevância dos vícios apontados (fl. 6.192).
Pleiteia, portanto, a integração do julgado.

Documento eletrônico VDA55902656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:26
Código de Controle do Documento: a03be8af-67ef-4140-a6fa-4ea9f17f8b8a

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Consoante dispõe o
do Código de Processo Penal, os embargos
art. 619
de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não se prestam,
portanto, à rediscussão de matéria já analisada, nem a reformar o entendimento
adotado pelo órgão julgador.
A defesa alega que o acórdão embargado foi omisso por não ter
enfrentado as teses defensivas relativas ao conteúdo das interceptações telefônicas,
à falta de demonstração do
associativo e dos requisitos de estabilidade e
animus
permanência e à não apreensão de drogas em poder do ora embargante.
Sem razão, contudo.
A decisão embargada foi clara e exaustiva ao delimitar as razões pelas
quais não é possível rever a decisão da instância de origem que entendeu
configurados os requisitos da estabilidade e da permanência para a tipificação do
delito de associação para o tráfico.
Portanto, não há falar em carência de fundamentação ou omissão. O
julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos
legais invocados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão.
Por fim, registro que "[n]ão compete a esta Corte Superior o exame
de suposta violação de dispositivo constitucional, nem sequer para fins de
prequestionamento, por ser matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos
termos do
III, da Constituição Federal" (
,
art. 102,
EDcl noREsp 1.785.383/SP
relator Ministro
, DJe
.
Rogerio Schietti
15/12/2023)
À vista do exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55902656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:26
Código de Controle do Documento: a03be8af-67ef-4140-a6fa-4ea9f17f8b8a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0200548-6
AREsp 2.953.538 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00028223020208020001 00028249720208020001 00037155520198020001
00037164020198020001 07146441420168020001 28223020208020001
28249720208020001 37155520198020001 37164020198020001
7146441420168020001 714644142016802000100037164020198020001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LUAN PEREIRA DA SILVA
RECORRENTE
: CARLOS EDUARDO DE SOUZA
RECORRENTE
: FRANCISCO DE FARIAS
RECORRENTE
: GILBERTO PEDRO DE FARIAS JUNIOR
RECORRENTE
: DYANA MARIA DE FARIAS
RECORRENTE
: GIVALDO FRANCISCO DA SILVA
RECORRENTE
: TAISE PAULINO DA SILVA
RECORRENTE
: GILDO DOUGLAS SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVANTE
: CLEITON CARLOS OLIVEIRA LIBERATO
ADVOGADO
: ALEXANDRE GÓIS DE MELO - AL016103
AGRAVANTE
: KAMILLA FONSECA DE ARAUJO
AGRAVANTE
: ISAIAS DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: LUCAS LOPES MONTEIRO - SP439204
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CORRÉU
: K M DA S
CORRÉU
: J P DE F
CORRÉU
: J DA S
CORRÉU
: C A DE O
CORRÉU
: M F R DE L
CORRÉU
: J M DA S
CORRÉU
: D F DA S
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CLEITON CARLOS OLIVEIRA LIBERATO
ADVOGADO
: ALEXANDRE GÓIS DE MELO - AL016103
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: LUAN PEREIRA DA SILVA
INTERES.
: CARLOS EDUARDO DE SOUZA
INTERES.
: FRANCISCO DE FARIAS
C542605551155209344908@
2025/0200548-6 - AREsp 2953538 Petição : 2026/0021741-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:08
Código de Controle do Documento: F720AAC6-3A89-4EE7-B33F-F3ABAC1DC1F0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0200548-6
AREsp 2.953.538 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
INTERES.
: GILBERTO PEDRO DE FARIAS JUNIOR
INTERES.
: DYANA MARIA DE FARIAS
INTERES.
: GIVALDO FRANCISCO DA SILVA
INTERES.
: TAISE PAULINO DA SILVA
INTERES.
: GILDO DOUGLAS SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
INTERES.
: KAMILLA FONSECA DE ARAUJO
INTERES.
: ISAIAS DA SILVA SANTOS
ADVOGADO
: LUCAS LOPES MONTEIRO - SP439204
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551155209344908@
2025/0200548-6 - AREsp 2953538 Petição : 2026/0021741-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:08
Código de Controle do Documento: F720AAC6-3A89-4EE7-B33F-F3ABAC1DC1F0